Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO POR UM DOS GENITORES. INCLUSÃO DA GENITORA NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Exequente/Embargado contra sentença proferida em embargos à execução, julgado procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a Embargante, por ser genitora do beneficiário de serviços educacionais, possui responsabilidade solidária para responder pela dívida decorrente de contrato, em que pese não ter sido firmado por ela.
III. Razões de decidir
3. O dever mútuo atribuído aos pais de promover a educação escolar dos filhos não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais. A regra é a de que a solidariedade não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.
4. O dever comum aos pais de criar e educar os filhos (art. 22 do ECA e art. 1.634 do Código Civil) não implica em solidariedade para adimplir dívida contratual assumida por apenas um dos genitores que subscreveu o título.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O dever comum aos pais de criar e educar os filhos não implica na responsabilidade solidária para responder por dívida contratual de serviços educacionais, quando o título foi firmado por apenas um dos genitores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 1.634. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705123-92.2025.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2025, p. 11/06/2025.
TJDFT, AGI 0720402-55.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024, p. 19/12/2024.
TJDFT, AGI 0738849-91.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, p. 16/12/2024.